Tribunal: TJPA
Processo: 0017818-05.2010.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-09

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM Nº 0017818-05.2010.814.0401
EMBARGANTE: SILVESTER RAMOS ALFAIA
DEFESNORA PÚBLICA: DRA. ROSA ÂNGELA RAMOS WENNER
EMBARGADOS: JUSTIÇA PÚBLICA E V. ACÓRDÃO Nº 204.021 (DJE 23/05/2019)
RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ACÕRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRIONAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF.
-
Sobre o tema, o Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou o entendimento de que o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. Por isso, o acórdão (decisão colegiada do Tribunal) que confirma a sentença condenatória, por revelar pleno exercício da jurisdição penal, interrompe o prazo prescricional, nos termos do artigo 117, IV, do Código Penal, restando fixada a seguinte tese:
Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta".
IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade dos votos,
em conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro

Belém, 03 de setembro de 2020.
Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
Dos Santos
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
opostos por
SILVESTER RAMOS ALFAIA,
devidamente representado por defensora pública, com base no art. 619, do CPP, contra v. acórdão de nº 204.021, desta egrégia turma que, à unanimidade de votos, conheceu da apelação interposta pelo embargante e negou-lhe provimento para manter sentença condenatória que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, do CP, à pena privativa de liberdade de 05 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 87 dias-multa, calculado à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Alega, em suas
razões
(fls. 250-256), matéria de ordem pública atinente à prescrição, pois entende que, desde a publicação da sentença condenatória até hoje, não ocorreu outro marco interruptivo, ressaltando, para tanto, o entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação de 1º grau não seria marco interruptivo da prescrição.

Por essa razão, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do estado e para fins de prequestionamento da matéria.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pela rejeição dos aclaratórios, ante a não configuração da prescrição, pois entende que o acórdão confirmatório da sentença condenatória interrompe a prescrição (fls. 259-261).

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo a proferir voto.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, de modo que não havendo omissões, contradições, obscuridade, ou, segundo a jurisprudência e doutrina, erro material existente no julgado, não merecem provimento, na forma do que estabelece o art. 619, do CPP.

O acórdão embargado restou assim ementado:
¿APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PELO FATO DE O JUÍZO A QUO TER PROCEDIDA A LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DE COLHER OS DEPOIMENTOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE NORMA PROIBITIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES DO STJ.
Não merece acolhimento referida preliminar, em virtude de não existir norma no ordenamento jurídico que vede referida providência, aliado ao fato de o recorrente não ter sequer apontado em que consistiria eventual prejuízo acarretado pela leitura da inicial acusatória. A postura adotada pelo juízo monocrático visa a cientificar a testemunha, o que também ocorre em relação ao acusado por ocasião de seu interrogatório, quanto ao fato sobre o qual versa o processo e que será objeto da inquirição, evitando-se, inclusive, confusões com outros fatos que eventualmente possam ser objeto de outras ações penais.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SUPERADO PELA PALAVRA DA VÍTIMA (RECONHECIMENTO) E PROVAS TESTEMUNHAIS, INCLUSIVE DE POLICIAL MILITAR. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP. IRRELEVÂNCIA.
A vítima reconheceu o apelante como um dos autores do roubo durante a fase inquisitorial (fl. 54), o que fora ratificado em juízo pela vítima Sandra Helena Martins Gonçalves (fls. 111-112 mídia audiovisual) e pelo depoimento prestado pelas testemunhas policial militar Fagner Idres Guedes da Silva que efetuou a prisão em flagrante do apelante (fls. 102-103) e Raimundo Wilson da Silva Viana (fls. 111-112 mídia audiovisual), aliado ao fato de, no inquérito policial, ter o apelante confessado o crime (fl. 11). A materialidade está demonstrada por meio do auto de apreensão e apresentação bem como pelo de entrega do aparelho celular (fls. 13-14).
Não há irregularidade no reconhecimento realizado pela vítima como meio de prova, ao fundamento de que fora realizado sem observância das formalidades do art. 226, do CPP, já que as disposições contidas nesse dispositivo legal configuram uma recomendação legal e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual de forma diversa da prevista em lei.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ROUBO NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO DA CONTROVÉRSIA (RESP Nº 1.499.050/RJ) E DO STF. MATÉRIA PACIFICADA.
Consoante entendimento consolidado nas Cortes Superiores, a consumação do crime de roubo ocorre quando o agente detém a posse da res, ainda que por breve período, mesmo que não seja de forma pacífica e mansa e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. REVALORAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME PARA NEUTRO, POIS APONTADO COMO SENDO O LUCRO FÁCIL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA PRÓPRIA DO TIPO. ALTERAÇAO, CONTUDO, QUE NÃO ALTERA A PENA-BASE APLICADA, ANTE A PERMANÊNCIA DE DOIS VETORES NEGATIVOS DO ART. 59, DO CP, A SABER, CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23, DO TJ/PA.
Pena final de 05 anos e 4 meses de reclusão, regime inicial semiaberto, e pagamento de 87 dias-multa, calculado à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.¿

Cinge-se a controvérsia em se perquirir se o acórdão condenatório da sentença é marco interruptivo da prescrição.

Rememoro que, no presente caso, em face de o embargante ser menor de 21 anos ao tempo dos fatos, os prazos prescricionais são reduzidos pela metade (art. 115, do CP). A pena imposta fora de 05 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 87 dias-multa, o que, na forma do art. 109, III, do CP, atrai o prazo prescricional de 12 anos, que se reduz pela metade, ou seja 6 anos.

Nesse compasso, pondero que a denúncia fora recebida em 24/11/2010 (fl. 86) e publicada a sentença condenatória recorrível em 02/07/2013 (fl. 161v). Nesse intervalo de marcos, não ocorreu a prescrição. Contudo, alega a defesa que, dede a sentença até hoje, transcorreram mais de 6 anos, de tal modo a se caracterizar a prescrição, destacando que o acórdão confirmatório da sentença condenatória não interrompe a prescrição.

Sobre o tema, o Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou o entendimento de que o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. Por isso, o acórdão (decisão colegiada do Tribunal) que confirma a sentença condenatória, por revelar pleno exercício da jurisdição penal, interrompe o prazo prescricional, nos termos do artigo 117, IV, do Código Penal. A decisão, por maioria (ficaram vencidos os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello), foi tomada no julgamento do
habeas corpus
nº 176473, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, restando fixada a seguinte tese:
¿Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta".

Nesse sentido, ponho em destaque os seguintes precedentes do Pretório Excelso:
PRESCRIÇÃO - PRETENSÃO PUNITIVA -- PRAZO. Não transcorrido prazo previsto no artigo 109 do Código Penal, não há falar-se em prescrição da pretensão punitiva do Estado. PRESCRIÇÃO - ACÓRDÃO - INTERRUPÇÃO. Acórdão, ainda que confirmatório da sentença, é fator interruptivo da prescrição - Precedente: habeas corpus nº 176.473/RR, Pleno, relator ministro Alexandre de Moraes.
(HC 177739, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 13-08-2020 PUBLIC 14-08-2020)
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. ¿Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.¿ (HC 176.473, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(RE 1263422 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-141 DIVULG 05-06-2020 PUBLIC 08-06-2020)
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 317, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1251081 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 22-04-2020 PUBLIC 23-04-2020)
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(RE 1239384 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 05-03-2020 PUBLIC 06-03-2020).

Por tais razões, impossível o acolhimento do pleito de reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto,
pelas razões expostas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço dos aclaratórios e nego-lhes provimento
.

É como voto.

Belém, 03 de setembro de 2020.
Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
Dos Santos
Relatora